Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência quando não restar evidente a probabilidade do direito.

2. Os embargos de terceiro têm por objetivo garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa por aquele que não integrou a relação jurídica processual originária, mas é de alguma forma atingido pelos efeitos da decisão judicial.

3. A posse eventualmente exercida, a despeito de conceder legitimidade para a propositura dos embargos de terceiro, não é apta para frustrar a legítima pretensão do credor à satisfação do crédito perseguido, nem para suspender os efeitos do deferimento da penhora.

4. Agravo de instrumento desprovido.